Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-88.2019.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000155-88.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALLAN PEREIRA LOPES - CPF: 901.848.231-53 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 16 (DEZESSEIS) HORAS. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA. ROMPIMENTO DE CABO. FATO NOTÓRIO. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da legislação setorial, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo. Restabelecimento dentro do prazo razoável estabelecido pela legislação setorial, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), decorrentes da interrupção do fornecimento de energia em unidade consumidora situada na Cidade de São Félix do Araguaia, pelo período de 16 (dezesseis) horas.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que os fatos são decorrentes de caso fortuito e resolvidos com a maior brevidade.

A recorrida apresentou contrarrazões com requerimento de manutenção da sentença e condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000155-88.2019.8.11.0017

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ALLAN PEREIRA LOPES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

No presente caso a parte recorrente defendeu a ocorrência de caso fortuito, ao fundamento de que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo e a demora no restabelecimento se deu em razão do deslocamento e difícil acesso.

O juízo sentenciante, quando da análise do pedido de indenização por danos morais, assim fundamentou:

“Em que pese os argumentos da Requerida, ainda que seja invocada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, é fato incontroverso que houve o atraso em quase 17 (dezessete) horas para o restabelecimento do serviço essencial, assim, o longo prazo para solução extrapola os limites do exercício regular do direito, e por tal circunstância resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Inclusive, esta é mesma conclusão obtida pela Turma Recursal ao analisar a falha na prestação do serviço decorrente do mesmo fato gerador discutido nos autos:

(...)

Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu de extinguir o direito autoral em virtude da defesa frágil apresentada perante este juízo, tornando assim verossímeis as alegações do Requerente, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação do serviço.”.

Pois bem. Em que pese o entendimento trazido pelo juízo
a quo
, a situação posta merece ser mais bem aquilatada.

A priori,
verifica-se que os fatos são notórios e foram objeto de matérias jornalísticas, cabendo somente a análise quanto à existência de responsabilidade da recorrente quanto à demora no restabelecimento, eis que a interrupção ocorreu em 13/02/2019, às 22h19min07s e foi restabelecida em 14/02/2019, às 15h12min.

No tema, a Resolução 414/2010, vigente à época, assim dispõe:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

I – em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou

In casu,
além de se tratar de uma situação emergencial, não ultrapassou o período máximo previsto na legislação setorial.

Não se tratando de deficiência técnica, mas de fortuito no rompimento dos cabos com demora para se chegar ao local de destino), a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO PATRONO DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

2. A competência para análise da acusação de captação de clientela é do Tribunal de Ética da OAB/MT, devendo, para tanto, o advogado da parte ex-adversa formalizar a acusação de seu colega de profissão na referida entidade. No mais, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000169-14.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024